Tribunal: TJMT
Processo: 0033627-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033627-30.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (EMBARGANTE), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), RAIMUNDO BRAGA NETO - CPF: 353.815.401-59 (EMBARGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – OMISSÃO VERIFICADA

–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no
decisum
embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0033627-30.2016.8.11.0041 (Id. n.o 69037459) interposto por ele, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA FIXA CONTRATADA E DEVIDAMENTE PAGA - CLÁUSULA QUE PREVÊ UM ACRÉSCIMO NOS HONORÁRIOS CONDICIONADOS AO ÊXITO NA DEVOLUÇÃO DE VALORES - CONDIÇÃO NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS DE ORIGEM - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo a estipulação de contrato escrito com cláusula de êxito, bem como não incidindo a hipótese prevista no contrato firmado entre as partes para o pagamento da verba, não há em que se falar em arbitramento judicial de honorários.”

Em suas razões, de Id. n.o 70118954, a parte embargante alegou a existência de omissão no acórdão, uma vez que no v. acórdão a cláusula foi mencionada da seguinte forma:

“CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATANTE pagará, ainda, 15% quinze por cento do que o CONTRATADO conseguir reaver do agente financeiro a título de prestação e acessórios cobrados indevidamente a ser pago no
ato do reembolso.”

No entanto, a cláusula em seu teor é:

“CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATANTE pagará, ainda, 15% quinze por cento do que o CONTRATADO conseguir reaver do agente financeiro a título de prestação e acessórios cobrados indevidamente a ser pago no
ato do reembolso ou
da compensação
.”

Pugnou, deste modo, pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados e o recurso de apelação seja provido, ante a existência da incidência da cláusula de êxito.

Contrarrazões aos Embargos no Id. 73297969.

O recurso foi originalmente julgado por esta c. Câmara Cível,no dia 26.03.2021, ocasião em que restou rejeitado (Id. 81261011).

Foi dado seguimento ao Recurso Especial no 1949426-MT pela Vice-Presidência (Id. 91531980), e provimento pelo c. STJ, em decisão de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
“a fim de determinar o retorno dos autos para que o Tribunal de origem para que seja apreciada a questão suscitada nos declaratórios, como entender de direito.(id. 105632499).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação quanto à alegação do embargante no que concerne
"à omissão do inteiro do teor da cláusula de êxito prevista no contrato firmado entre as partes”,
nos termos da decisão monocrática lançada pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, nos autos do REsp no 1949426-MT.

Pois bem.

Assiste razão à parte recorrente no ponto em que sustenta que houve omissão no acórdão recorrido, haja vista que a cláusula no v. acórdão a foi mencionada sem o seu inteiro teor.

Para melhor ilustração, transcrevo a cláusula,
in verbis: “CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATANTE pagará, ainda, 15% quinze por cento do que o CONTRATADO conseguir reaver do agente financeiro a título de prestação e acessórios cobrados indevidamente a ser pago no
ato do reembolso ou
da compensação
.”

Apesar de constar no v. acórdão a cláusula incompleta, os honorários advocatícios não são devidos, haja vista que não ocorreu o êxito previsto.

Inclusive constou na decisão embargada que “
Analisando a petição inicial da ação que originou o presente feito, esta constituía em requerer a devolução de todas as quantias pagas a mais durante o período contratual, no entanto, esta devolução não ocorreu, houve apenas redução do valor a ser pago para quitação do financiamento.

Sendo assim, não ocorreu a hipótese prevista na cláusula de êxito.

Posto isto, não assiste razão à apelante, sob o argumento de que ostenta honorários advocatícios, com base na cláusula sexta do contrato, uma vez que não é caso de ausência de estipulação por escrito de honorários advocatícios e não incidiu a hipótese prevista para o pagamento de verba extra.”

Portanto, em sentido contrário do afirmado pelo embargante, o que encontra-se previsto na cláusula, em seu inteiro teor, não ocorreu no caso concreto, haja vista que
não houve retorno financeiro, tendo que a parte embargada pagar, não incidindo hipótese de reembolso ou
compensação.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para para sanar a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022